Tribunal: CARF
Processo: 10314.725765/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.725765/2014-80
ACÓRDÃO
3004-000.166 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRAMP OIL (BRASIL) LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014
MULTA
POR
OMISSÃO
DE
INFORMAÇÃO
EM
DECLARAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO. ART. 84 - MP 2.158-35/2001. ART. 69 - LEI 10.833/2003.
REVOGAÇÃO EXPRESSA. LEI COMPLEMENTAR 227/2026. NÃO APLICAÇÃO.
As multas previstas no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e no
art. 69 da Lei no 10.833/2003 foram expressamente revogadas pela Lei
Complementar no 227/2026 (art. 181, II e III), não mais havendo amparo
jurídico para sua aplicação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração para a exigência da multa prevista
no art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001 (combinado com o art. 69 da Lei no
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.166 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725765/2014-80
2
10.833, de 2003, § 2o, inciso I), no valor total de R$ 208.971,56, por informação inexata ou
incompleta nas declarações de importação (DI) 13/0826119-7, 13/0826120-0, 13/1032852-0,
13/1323640-5, 13/2546472-6, 14/0133381-0, 14/0438907-7 e 14/0479340-4, registradas entre
2013 e 2014 (com fundamento legal incorreto para justificar o não pagamento de CIDE-
Combustíveis).
Cientificado da autuação em 21/08/2014 (fl. 89), o sujeito passivo apresentou
impugnação (fls. 92 a 105), alegando, em síntese, que: (a) é inaplicável a penalidade por não
interferir no controle aduaneiro; e (b) houve violação dos princípios de razoabilidade e
proporcionalidade, e da vedação do confisco.
A decisão de primeira instância administrativa, proferida em 26/04/2021 (fls. 196 a
201), foi unânime no sentido de improcedência da impugnação, entendendo-se que “as
informações relacionadas à descrição detalhada da mercadoria devem ser prestadas pelo
importador nas respectivas declarações de importação, conforme estabelecido em ato normativo
da RFB”, e que se trata de “informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado”.
Cientificado da decisão de piso em 05/05/2021 (fl. 208), o sujeito passivo
apresentou recurso voluntário em 04/06/2021 (fls. 212 a 229), com as seguintes alegações
básicas: (a) a infração deve ser caracterizada como continuada, aplicando-se uma única multa; e
(b) em caso de dúvida, a penalidade não deve ser aplicada, cabendo a observância da
razoabilidade e da proporcionalidade na análise do caso concreto.
O processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio, para relatoria, em
28/08/2025.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator

O recurso voluntário interposto é tempestivo, e dele se toma conhecimento.

A única matéria em debate, no entanto, foi substancialmente afetada pela expressa
revogação das multas previstas no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e no art. 69 da
Lei no 10.833/2003, pela recém publicada Lei Complementar 227/2026 (art. 181, II e III).
Os fundamentos legais da multa aplicada (hoje revogados) dispunham:
“Art. 84 Medida Provisória no 2.158-35/2001. Aplica-se a multa de um por
cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.166 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725765/2014-80
3
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou” (grifo nosso)
“Art. 69 da Lei no 10.833/2003. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por
cento) do valor total das mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador
ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado. (...)“ (grifo nosso)
A Lei Complementar no 227/2026, até criou penalidade “parecida”, mas que, a
nosso ver, não intersecciona as anteriormente previstas, em seu art. 341-G:
“Art. 341-G. As multas a serem aplicadas em razão de infrações por
descumprimento de obrigações tributárias acessórias do IBS ou da CBS são as
seguintes:
(...) XIX - omitir informação relativa a operações de importação ou exportação,
ou prestá-la de forma inexata ou incompleta, desde que necessária à
determinação do procedimento de controle fiscal: 100 (cem) UPF por
informação; (...)” (grifo nosso)
Como se percebe claramente nos textos, as penalidades revogadas sequer tratavam
de “descumprimento de obrigações tributárias acessórias de IBS e CBS” (e nem poderiam, porque
não existiam tais tributos à época). E a nova penalidade é restrita a casos em que haja
descumprimento de obrigações tributárias acessórias do IBS ou da CBS, que ainda estão em
implementação de caráter “experimental”.
Portanto, no presente caso, deve ser dado provimento em relação à única matéria
que remanesce em debate, afastando-se a penalidade fundamentada no art. 84, I, da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, e no art. 69 da Lei no 10.833/2003, que não mais persistem em nosso
ordenamento jurídico.

Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan

Fl. 276
DF CARF MF
Original